Tribunal: STF
Processo: RE 111833
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-12-12
Data de publicação: 1986-12-12

Ementa:
O CASO DIFERE DAS HIPÓTESES FREQUENTES DE CREDITAMENTO DE I.C.M.,
SOBRETUDO PELA COLOCAÇÃO DE MATÉRIA FATICA CONTROVERTIDA, EM
MANDADO DE SEGURANÇA. ADEMAIS, E INVIAVEL A OBTENÇÃO DE EFEITOS
PATRIMONIAIS PRETERITOS MEDIANTE MANDADO DE SEGURANÇA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.